Tribunal: TJES
Processo: 5002544-43.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002544-43.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ELIESSE DA SILVA COSTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais de R$ 2.500,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, conforme teor da sentença: "Neste particular, observo que a ré, mesmo convidada a fazê-lo, não esclareceu se o cartão de crédito contratado pela autora7 seria o mesmo enviado para o seu endereço , deixando correr em branco o prazo judicialmente concedido para tal manifestação, de modo que prevalece a versão autoral consoante a qual o plástico mencionado na petição inicial não foi solicitado pela consumidora, representando tarjeta diferente daquela cuja adesão restou consentida pela cliente. Tem-se, então, que a ré não demonstrou que a autora desejou a contratação do cartão de crédito contestado, como competia-lhe proceder, razão pela qual a oferta comercial realizada pela administradora não foi adequada, porque não previamente demandada pela consumidora".

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002544-43.2020.8.08.0011

Recorrente:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Recorrido(a):
ELIESSE DA SILVA COSTA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 532, STJ. JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO DA OFERTA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL INEXISTENTE NO CASO.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que recebeu um cartão de crédito não solicitado. Na sentença
a quo
foi reconhecida a responsabilidade do recorrente em indenizar no importe de R$ 2.500,00, o que é objeto de irresignação recursal.

2. A esse respeito, é pacífica a jurisprudência de nossos pretórios, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na compreensão de que a remessa de cartão de crédito não solicitado tipifica prática abusiva, capaz de ensejar, sobre o consumidor, transtornos que desbordam dos meros aborrecimentos cotidianos, conforme Súmula nº 532, STJ.

3. Ocorre que, no caso em apreço, segundo o termo de adesão juntado pela defesa, consta logo abaixo como um campo opcional, em que a recorrida assinou o seguinte termo: “
também manifesto o meu interesse em receber o Cartão Mais! administrado pela Cred-System administradora de Cartões de Crédito Ltda, o qual me foi ofertado e disponibilizado mediante a apresentação das condições e regras específicas (...)”.

4. Com efeito, além do cartão “Itapuã” que a recorrida admite ter contratado, reputa-se também a aceitação do negócio jurídico relativo ao cartão administrado pela recorrente, conforme documento de ID 1383244, cuja assinatura não foi impugnada pela recorrida.

5. Dessarte, não restou evidenciada a falha ou defeito do serviço

por parte do recorrente. Não há prova da conduta antijurídica e do nexo de causalidade. O cartão de crédito foi encaminhado à recorrida após a aceitação da oferta mediante a assinatura no termo de adesão. Por tais razões,
sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido de indenização por dano moral desafia a improcedência.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedente
o pedido da inicial. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.